Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-14.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. DÍVIDAS NÃO DEMONSTRADAS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por V. B. D. N. e M. D. S. C. contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso, na qual foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais e estabelecida a partilha de bens. A controvérsia envolveu a inclusão de veículo registrado em nome de terceiro, benfeitorias em imóvel de terceiro, partilha de dívidas supostamente contraídas em benefício da entidade familiar e indenização por prejuízos a ferramentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o veículo Palio 1.0, registrado em nome de terceiro, deve ser incluído na partilha; (ii) definir se as benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro e as dívidas apontadas pelo apelante M. D. S. C. devem ser partilhadas; e (iii) apurar a possibilidade de indenização por danos supostamente causados a ferramentas pertencentes ao apelante M. D. S. C..

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de propriedade de veículo depende de registro no DETRAN, conforme jurisprudência consolidada, não sendo suficiente a mera tradição. Ademais, não foi comprovada a aquisição do veículo na constância do casamento, ônus que incumbia à apelante V. B. D. N. (CPC, art. 373, I).
4. As benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro não são partilháveis, considerando a inexistência de comprovação de investimentos ou de despesas efetivas pelo apelante M. D. S. C.. Testemunhos e documentos não indicaram aportes financeiros relevantes atribuíveis exclusivamente ao apelante.
5. A dívida de R$ 3.994,03 alegadamente contraída em benefício da entidade familiar não foi demonstrada como existente na constância do casamento.
6. O alegado prejuízo causado às ferramentas não foi individualizado ou suficientemente comprovado. Fotos e depoimentos não foram aptos a demonstrar a existência ou a extensão dos danos, tampouco a responsabilidade da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. A transferência de propriedade de veículo somente se perfectibiliza com o registro no órgão de trânsito, não sendo partilhável bem registrado em nome de terceiro.
2. Benfeitorias em imóvel de terceiro não são partilháveis se não demonstrados investimentos significativos ou despesas efetivas em benefício do casal.
3. Cabe ao interessado o ônus de comprovar a existência de dívidas ou danos materiais alegados, bem como sua vinculação à constância do casamento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.662 e 1.664; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904969, 07176262620228070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 7/8/2024, DJE: 23/8/2024.